Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712950-82.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE RENATO BECKMAN SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA INJUSTIFICADA AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DOIS DIAS MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autor André Renato Beckman Soares (Agente de Polícia Civil), após regular procedimento administrativo disciplinar, esgotado perante todas as esferas administrativas, foi penalizado com (02) dois dias de suspensão em razão da ausência injustificada ao trabalho no dia 10.02.2016. 2. Insurge-se o autor em desfavor da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais de anulação do ato administrativo e de condenação do réu Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do ato jurídico administrativo que resultou na penalidade que lhe foi aplicada. Em seu recurso (Id. 22.729.181), requer o autor a reforma do julgado alegando que não existe justo motivo para a aplicação da punição administrativa e que no procedimento disciplinar constam provas de que o autor não pôde comparecer ao serviço em razão de estar acometido de doença, e que a ausência ao trabalho teria sido comunicada, pela irmã do autor, a outro Agente de Polícia então lotado na mesma seção que o autor (SPCOM da 38a DP).Requer a anulação do ato administrativo, a devolução dos valores descontados do seu salário (R$ 1.145,49), e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do constrangimento gerado em virtude da publicidade do procedimento administrativo a que foi submetido. 3. Mérito. A Instrução Normativa no 155, de 30 de dezembro de 2013, dispõe sobre a concessão de licença médica, restrição laboral e outros afastamentos relacionados à saúde dos servidores das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal e; em seus artigos 12 e 13 estabelece que: "Art. 12. O servidor impossibilitado de comparecer ao trabalho por motivo de saúde está obrigado a participar o fato a seu superior hierárquico imediatamente, por si ou por interposta pessoa, salvo motivo justo. Art. 13. O servidor deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou no primeiro dia útil subsequente, em se tratando de final de semana ou feriado, apresentar o atestado médico à Policlínica. § 1o A não apresentação do atestado no prazo estabelecido no caput, salvo por motivo justificado, caracterizará falta ao serviço. 4. Segundo consta dos autos, o atestado médico apresentado pelo agente se referiu apenas aos dias 11 e 12.02.2016. A despeito de sustentar a impossibilidade de comparecimento ao serviço também no dia 10.02.2016, alegando problemas de saúde, o autor não procurou atendimento médico na referida data e não justificou a ausência ao seu superior hierárquico. Verifica-se apenas a informação de que a irmã do autor, Cynthia, entrou em contato com o agente de polícia Gilson (na época lotado no mesma Seção que o autor), o qual, por sua vez, não se recorda da data em que foi informado por Cynthia e nem do período da licença médica. Ademais, a depoente Cynthia informou que após fazer o contato com o agente Gilson, levou o autor a um hospital na Asa Norte, o que indica que os fatos descritos ocorreram no dia 11.02.2016, data do respectivo atendimento médico e início da licença médica de 02(dois) dias, consoante consta do respectivo atestado médico homologado na Policlínica da Polícia Civil. 5. Com efeito, o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, nem, tampouco, de apresentar atestado médico relativo ao dia 10.02.2016, de modo que a ausência ao trabalho pudesse ser abonada, o que atrai a confirmação da higidez do procedimento administrativo - que observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, e o acerto da decisão do julgador monocrático que afastou a ocorrência de nulidade e manteve os descontos realizados no salário do servidor. 6. A dosimetria da pena fixada em 02(dois) dias de suspensão, também observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo na esfera judicial. 7. Inexistente ato ilícito que possa ser atribuído à Administração Pública, mostra-se injustificável o pedido indenizatório, posto que a administração tão somente exerceu regular direito a si conferido. Ademais, a publicidade dos atos administrativos é obrigação legal inerente a própria atividade estatal, repercutindo em prol da sociedade e até do próprio servidor, o que afasta a ocorrência de danos morais. 8. Cito precedente do Eg. TJDFT: (Acórdão no 358.576, Proc.: 2004.01.1.063369-8 APC, Caso: Evaldo Carvalho Fernandes versus Distrito Federal, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2009, publicado no DJE: 1/6/2009. Pág.: 86). 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1334653, 07129508220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O autor André Renato Beckman Soares, pugna pelo afastamento das apontadas omissões constante no v. Acórdão, ora vergastado, aduzindo que a Turma, ao analisar o seu Recurso Inominado outrora interposto, omitiu-se ao não analisar o justo motivo pelo qual o Embargante não compareceu ao seu local de serviço no dia 10.02.2016. O embargante repisa os mesmos argumentos e alegações já apresentados na sua inicial e no seu Recurso Inominado, asseverando que as questões fáticas não foram analisadas. Aduz que o enfrentamento de tais pontos se mostra imprescindível para o adequado julgamento da lide ora posta. 2. O embargante requer que sejam afastadas as omissões apontadas no Acórdão ora vergastado, para reformá-lo e, consequentemente, conhecer e julgar procedente seu recurso. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão. 4. A convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 5. Assim, verifico que o acórdão vergastado foi devidamente fundamentado não havendo as omissões apontadas, posto que foram devidamente abordadas nos itens no 3, 4, 5 e 7 do Acórdão recorrido, sendo inadmissível a modificação do julgado consoante requerido pela parte, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC. 6. Com efeito, as referidas alegações do embargante não podem ser acolhidas, vez que a matéria foi devidamente apreciada e esclarecida, consoante sistemática própria dos Juizados Especiais, não podendo os embargos de declaração serem utilizados como sucedâneo de recurso, porventura cabível à espécie. Neste contexto, o Acórdão recorrido acertadamente manteve a procedência do julgado de 1o grau. 7. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.138.614, Proc.: 0700948-78.2018.8.07.0007, Caso: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A versus Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Outros; Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE. 9. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1351474, 07129508220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 27744004). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, V, X, LIV e LVII, da CF/88. Alega desconsideração das provas de que sua conduta não se amolda ao tipo administrativo previsto no art. 43, inciso XXX, da Lei n. 4.878/65, e que a suposta nulidade do ato administrativo teria lhe causado danos morais. Extrai-se do acórdão que o autor deixou de comprovar os fatos alegados para que a ausência ao trabalho pudesse ser abonada. Assim, o colegiado concluiu se tratar procedimento administrativo hígido, considerando acertada a decisão do julgador monocrático que afastou a ocorrência de nulidade e manteve os descontos realizados no salário do servidor. Entendeu-se que a dosimetria da pena fixada em 2 (dois) dias de suspensão observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em danos morais. Em que pesem os argumentos do recorrente, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Excelsa Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015). Acrescente-se que, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF